Tribunal: TJBA
Processo: 8000386-06.2017.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000386-06.2017.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDILEIA SANTOS DOS ANJOS

Advogado(s)
:
RENNE DANTAS DE CERQUEIRA, GABRIEL QUEIROZ DE ALMEIDA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO RENOVAÇÃO DE SEGURO AUTOMOTIVO POR ERRO INTERNO DO BANCO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO CONTRATO DE SEGURO VEICULAR VIGENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.1Apelação Cível interposta por EDILEIA SANTOS DOS ANJOS contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório formulado em face do BANCO BRADESCO S.A., no qual a autora alegava que a instituição financeira deixou de renovar, por erro interno, o seguro de seu veículo automotor, causando-lhe prejuízo diante de sinistro ocorrido em 2013. Sustentou que o gerente do banco admitiu a falha e pleiteou indenização por danos materiais e morais. A sentença concluiu pela ausência de prova da contratação do seguro veicular vigente à época do sinistro e afastou a responsabilidade civil do réu.2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve contratação ou renovação de seguro veicular vigente à época do sinistro, apta a amparar a pretensão indenizatória da autora; (ii) avaliar se a alegação de erro interno do banco constitui fundamento suficiente para responsabilizá-lo pelos danos materiais e morais alegados.3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.4. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, depende de decisão judicial motivada e exige verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, não se operando automaticamente nem suprindo a ausência de provas mínimas.5. A autora não apresentou nenhum documento que comprove a existência de contrato de seguro automotivo vigente à época do sinistro. O único cartão apresentado referia-se a seguro com vigência encerrada um ano antes do acidente.6.Os documentos apresentados pelo banco confirmam apenas a contratação de seguro de acidentes pessoais, cujos valores de prêmio são incompatíveis com seguro automotivo, e que vinham sendo debitados da conta da autora até a data do sinistro.7. A alegação de confissão judicial pelo preposto do banco não se sustenta, pois o depoimento foi genérico e não houve admissão inequívoca da contratação de seguro veicular. 8. Ademais, a interpretação da autora desconsidera a totalidade do conjunto probatório.9. Inexistindo prova da contratação de seguro de automóvel e da falha na prestação do serviço, não há que se falar em responsabilidade civil da instituição financeira, tampouco em danos materiais ou morais indenizáveis.10.Recurso desprovido.11.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14; CPC, arts. 373, I, e 391.;
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1847229/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.09.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n°
8041615-44.2022.8.05.0001
,

oriundos da
Comarca de Salvador
, em que figuram como Apelante

EDILEIA SANTOS DOS ANJOS
e
Apelado o

BANCO BRADESCO S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso

interposto.

09